Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704030-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao mandado de segurança aplicam-se, subsidiariamente, as regras previstas no Código de Processo Civil, razão pela qual, em virtude do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, impõe-se o pagamento das custas iniciais para o seu processamento. Desse modo, tendo em vista que a impetrante, embora intimada para tanto, não efetuou o pagamento das custas, a petição inicial deve ser indeferida nos termos dos artigos 6o e 10, Lei 12.016/2009 e artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, diante da ausência do pagamento das custas iniciais julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10, da Lei 12.016/09. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos observando-se as normas pertinentes. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator